Tribunal: TCU
Processo: 033.781/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades em contratação que teve por objeto a aquisição de coletes de proteção balística nível III com proteção especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de representação originada de proposta de determinação, pelo Presidente do TCU, Ministro Bruno Dantas, à Segecex para que iniciasse ação de controle, com vistas a apurar irregularidades noticiadas pela imprensa em relação à contratação pelo Governo Federal da empresa americana CTU Security LLC, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. considerar revel a sociedade empresária CTU Security LLC, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. declarar a inidoneidade da CTU Security LLC, para participar, por 5 (cinco) anos, de licitações na Administração Pública Federal, de licitações promovidas por entidades do "Sistema S" em que haja a aplicação de recursos públicos de natureza parafiscal, e de licitações promovidas por Estados, Distrito Federal e Municípios em que haja a aplicação de recursos federais, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992; 9.4. comunicar esta deliberação ao Gabinete de Intervenção Federal no Rio de Janeiro, à Casa Civil da Presidência da República e à CTU Security LLC, na pessoa do seu representante legal, Sr. Marcolino Alves Rocha; e 9.5 arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.